Tribunal: TJDFT
Processo: 0737976-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737976-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Filadelfo dos Reis Dias Agravado: Ayres Britto Sociedade de Advogados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Filadelfo dos Reis Dias contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0726817-56.2021.8.07.0001, assim redigida: “O executado apresentou plano de pagamento (ID 238295089), propondo quitar o débito de R$ 1.331.602,26 em 50 (cinquenta) parcelas mensais de R$ 26.632,05, sem qualquer pagamento inicial ou garantia. Fundamentou a proposta nos princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da boa-fé (art. 5o do CPC), bem como em decisão anterior (ID 186623182) que determinou às empresas do executado a apresentação de plano de pagamento de dividendos. O executado também sustenta a preclusão do credor em se opor à proposta, ante sua suposta inércia. O exequente, por sua vez (ID 239622331), impugna o plano de forma categórica, sustentando, em síntese, que: (i) A proposta não atende aos requisitos do art. 916 do CPC; (ii) Já foi anteriormente recusada; (iii) Foi apresentada sem o depósito de 30% do débito ou renúncia aos embargos à execução; (iv) Representa tentativa de tumultuar o andamento processual. É o relatório. Decido. A proposta de parcelamento apresentada pelo executado não necessita observar estritamente os requisitos do art. 916 do CPC, uma vez que as partes podem transigir de forma diversa a qualquer tempo no curso do processo. Todavia, a aludida proposta foi rechaçada pelo exequente, que não está obrigado a transigir (arts. 313 e 314 do Código Civil), tampouco há falar em preclusão, especialmente diante do prosseguimento dos atos expropriatórios, inclusive com a nomeação de perito para apresentação de plano de pagamento de dividendos. Não se pode admitir, portanto, que o devedor imponha unilateralmente um plano de pagamento. Diante do exposto, indefiro o pedido de homologação do plano de pagamento formulado pelo executado. Quanto ao mais, aguarde-se a conclusão do plano de pagamento a ser apresentado pela perita nomeada, considerando o início dos trabalhos em 29/05/2025 (ID 235876307). Publique-se”. (Ressalvam-se os grifos) Em seguida, os embargos de declaração interpostos pelo recorrente não foram acolhidos, no seguinte sentido: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo executado em face da decisão de ID 240533733, que indeferiu o pedido de homologação do plano de pagamento por ele apresentado. O embargante alega, em síntese, que a decisão incorreu em omissão ao deixar de considerar determinação anterior para que as empresas das quais é sócio apresentassem plano de pagamento, defendendo que seu ato configurou cumprimento dessa ordem e não imposição unilateral. Sustenta a preclusão do direito do exequente de impugnar a proposta, bem como haver omissão, porque falta de análise dos pedidos de exclusão das empresas do polo passivo, suspensão de atos de constrição e de prova pericial. Afirma, ainda, que a multa diária aplicada perdeu objeto, invocando o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Por fim, pleiteia efeitos infringentes para homologação do plano e suspensão da execução. A parte embargada (ID 24481369) defende a inexistência dos vícios apontados, arguindo que a decisão embargada é clara, que o plano foi unilateral e já anteriormente rejeitado e que houve tentativa de tumulto processual. Requereu, ainda, a expedição de mandado de intimação das empresas para cumprimento da decisão de ID 195004887 e a aplicação de multa por litigância de má-fé. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir de erro material, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. A discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso, ou, ainda, eivado de erro. Aliás, a omissão se verifica quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidos nos autos, o que aqui não se vislumbra (STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, a decisão embargada enfrentou a questão central, registrando que o exequente não está obrigado a transigir (arts. 313 e 314 do CC) e afastando expressamente a alegação de preclusão, por estar em curso o prosseguimento dos atos expropriatórios e a nomeação de perito para apresentação de plano de pagamento de dividendos. A determinação anterior, mencionada pelo embargante, dirigia-se às sociedades para apresentação de plano relativo a dividendos penhorados, e não autorizava o executado a impor condições para quitação integral da execução. Portanto, a proposta apresentada não se confunde com cumprimento daquela ordem. Para fins de cumprimento da determinação, o plano de pagamento deveria ter sido instruído com documentos idôneos que permitam verificar, de forma clara, a origem, o valor e a destinação dos dividendos penhorados, tais como demonstrativos e declarações emitidos pela empresa, devidamente assinados por contador responsável, com a respectiva identificação e registro profissional. O plano de pagamento tem natureza técnica de execução programada sobre valores já penhorados ou penhoráveis, não se confundindo com proposta de acordo, a qual implica negociação bilateral sobre a forma de quitação e eventual renúncia ou concessão de vantagens ou moratórias. Assim, a multa diária visa compelir as empresas a apresentarem plano de pagamento de dividendos, não sendo afastada pela apresentação de proposta unilateral pelo executado, que não atende ao objeto da obrigação imposta. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não autoriza a supressão de medida coercitiva legítima e proporcional. Quanto ao pedido do exequente para aplicação de multa por litigância de má-fé, a conduta do executado não ultrapassou os limites da ampla defesa, sendo certo que, em caso de renitência, ficará exposto a tais reprimendas. Por fim, os valores depositados pelo devedor serão vertidos ao exequente, para amortização parcial da dívida. Posto isso, à falta dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Quanto ao mais, intime-se o executado para apresentar os documentos requeridos pelo perito ao ID 245654684 no prazo de 15 (quize) dias. Deverá o executado, ademais, exibir os documentos requisitados pelo auxiliar do juízo, ID 245654684, no prazo de 15 dias, e caso não o faça, intimem-se (por carta) as sociedades empresárias listadas para exibir os documentos (no prazo de 15 dias), sob pena de imposição de nova multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso, a cada uma delas, revertendo-se o crédito em proveito do exequente, exigível na própria execução. Por fim, destinem-se ao exequente os valores depositados (IDs 245890250, 246061088), que depois de os receber deverá apresentar memória atualizada da dívida. Publique-se”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 75973947), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o plano de pagamento do valor referente aos honorários do perito. Afirma que o montante referente aos aludidos honorários foi arbitrado em quantia desarrazoada e desproporcional em relação ao trabalho a ser efetuado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar o pronunciamento judicial impugnado, com a aprovação do plano de pagamento proposto para satisfação do valor alusivo aos honorários do perito. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo discutido no recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. A regra prevista no art. 1015 do CPC passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. No presente caso, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa à quantificação do valor referente aos honorários do perito designado para a hipótese. Ocorre que a norma prevista no art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CUSTEIO. HONORÁRIOS DO PERITO. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante ao argumento de irrecorribilidade do ato impugnado. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve o embate a respeito do montante fixado a título de honorários periciais. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), o que possibilita, à recorrente, suscitar sua apreciação em preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões. 3. O agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória, repise-se, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1833706, 07497748320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, parágrafo único, combinado com os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT. 1.1. Pretensão dos agravantes de reforma da decisão. Aduzem que o Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, afirmou que apesar do art. 1.015 do CPC ser taxativo é possível interpor agravo de instrumento quando o objeto da decisão recorrida pode se tornar ineficaz quando apreciado na apelação. 2. No caso em tela, a decisão combatida rejeitou a impugnação à proposta de honorários do perito e homologou o valor dos honorários periciais. 2.1. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 2.2. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3. Precedente: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 4. Havendo unanimidade no julgamento, o recorrente deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% do valor atualizado da causa, em favor da agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC. 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1764007, 07252476720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. 2. A decisão que rejeita impugnação ao valor dos honorários periciais não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não configura a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1402582, 07371905220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão que homologa o valor de honorários periciais nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que homologa honorários periciais não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tampouco se refere à questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de apelação, pois o eventual reconhecimento do valor excessivo dos honorários periciais em sede apelação ensejará nova oportunidade de realização da perícia, sem prejuízo processual à parte. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1221692, 07213125820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) Convém lembrar que a norma prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas, e nem mesmo o reexame do valor referente aos honorários do perito. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. A valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Basta observar que as despesas aludidas são redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, da pretensão exercida. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém insistir que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos fundamentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator